Tribunal: TJMT
Processo: 1008042-41.2025.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008042-41.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), JOANA EGIDIA DE BURGO - CPF: 230.071.251-20 (RECORRIDO), LAURA OLIVEIRA BURGO - CPF: 838.881.441-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E INSUMOS. PACIENTE IDOSA COM DIAGNÓSTICO DE AVC ISQUÊMICO E DPOC. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. INSUMO NÃO INCORPORADO À RENAME, MAS DISPONÍVEL NA RESME. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito à saúde é dever do Estado (lato sensu), conforme previsto no artigo 196 da Constituição Federal, sendo responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE (Tema 793), reafirmou a jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de prestar assistência à saúde, reconhecendo a possibilidade de direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

3. No caso concreto, o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso mostra-se adequado, e embora os suplementos não estejam previstos na RENAME, consta na Relação Estadual de Medicamentos do Estado de Mato Grosso (RESME) a previsão desses insumos sob responsabilidade do Estado, ainda que vinculada a patologias distintas, o que revela a assunção voluntária da obrigação por política pública própria.

4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de provas robustas em sentido contrário, como os laudos médicos que atestam a imprescindibilidade da dieta enteral industrializada para a sobrevivência da paciente.

5. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada para afastar a obrigação estatal de garantir o direito fundamental à saúde, especialmente quando comprovada a necessidade do tratamento por documentação médica idônea.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer proposta por
JOANA EGÍDIA DE BURGO
, representada por sua filha LAURA OLIVEIRA BURGO, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar aos requeridos que disponibilizem suplementação alimentar (dieta enteral) e insumos correlatos, direcionando inicialmente o cumprimento ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese: a) a presunção de veracidade e juridicidade dos atos administrativos, sustentando que o controle judicial de atos técnicos deve observar a deferência técnica; b) que o suplemento alimentar pleiteado está fora do SUS e não foram preenchidos os requisitos para seu fornecimento, quais sejam, a comprovação da ineficácia do produto fornecido pelo SUS e a imprescindibilidade do produto pleiteado; c) que a responsabilidade primária pelo fornecimento do suplemento alimentar seria do Município, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Em contrarrazões, tanto a parte recorrida quanto o Município de Chapada dos Guimarães pugnam pela manutenção da sentença, reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federativos e a correção do direcionamento primário ao Estado.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O cerne da questão consiste em verificar se a sentença que determinou o fornecimento de dieta enteral industrializada e insumos correlatos à recorrida, com direcionamento primário ao Estado de Mato Grosso, merece reforma.

A princípio, ressalto que a parte autora não postula medicação não incorporada à lista do SUS, e sim um suplemento alimentar que auxilie na recuperação de sua saúde.

Portanto, a presente demanda não está sujeita à aplicação dos Temas 106 do STJ, nem dos Temas 6 e 1234 do STF, especialmente porque tais entendimentos tratam exclusivamente da disponibilização de medicamentos que não integram a lista oficial do Sistema Único de Saúde.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE (Tema 793), reafirmou a jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de prestar assistência à saúde, fixando a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Portanto, é inequívoca a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da presente demanda, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Quanto ao direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, verifica-se que a sentença aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STF no Tema 793, que reconhece a possibilidade de o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

No caso concreto, trata-se de fornecimento de dieta enteral industrializada e insumos correlatos para paciente idosa com diagnóstico de AVC isquêmico e DPOC, tratamento que, por sua complexidade e custo, extrapola a capacidade da atenção básica municipal, inserindo-se na competência estadual.

Conforme os orçamentos juntados aos autos, o custo mensal do tratamento varia entre R$ 1.605,09 e R$ 1.761,70, valor expressivo que representa mais da metade da renda previdenciária da autora (R$ 2.975,08) e que impacta significativamente o orçamento municipal, especialmente considerando tratar-se de município de pequeno porte como Chapada dos Guimarães.

Ademais, a Lei nº 8.080/90, em seu art. 17, IV, "c", estabelece que compete à direção estadual do SUS "coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de alimentação e nutrição".
Já o art. 18, IV, "c", atribui à direção municipal do SUS a execução de serviços de alimentação e nutrição.

No entanto, embora a regra geral atribua ao Município a responsabilidade por "nutrição" (art. 18, IV, “c” da Lei nº 8.080/90), o próprio Estado assumiu, por política pública própria, o fornecimento desses insumos — portanto, ele vinculou-se voluntariamente a essa obrigação.

Isto porque, consultada a Relação Estadual de Medicamentos do Estado de Mato Grosso (RESME), foi verificado que os insumos pleiteados — fórmulas líquidas hipercalóricas como Isosource, Trophic ou Nutri Enteral — estão previstos no componente especializado de assistência farmacêutica sob responsabilidade do Estado.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado no sentido de que, em se tratando de procedimentos de média ou alta complexidade, a obrigação deve ser primariamente direcionada ao Estado de Mato Grosso.

Portanto, o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso mostra-se adequado, em consonância com as regras de repartição de competências do SUS e com a jurisprudência consolidada.

O recorrente alega, ainda, que não foram preenchidos os requisitos para o fornecimento do suplemento alimentar, quais sejam: a comprovação da ineficácia do produto disponibilizado pelo SUS e a imprescindibilidade do item pleiteado.

Contudo, a documentação médica acostada aos autos é robusta e suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do tratamento. O laudo nutricional emitido pelo Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva (ID 184929202) é categórico ao afirmar que a paciente "necessita de acompanhamento multiprofissional nutrição devido à necessidade desta via de alimentação por tempo indeterminado, sendo a nutrição enteral obrigatória para sua sobrevivência e manutenção do seu estado clínico e nutricional para assim suprir suas necessidades vitais".

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pelo recorrente, é relativa (juris tantum) e cede diante de provas robustas em sentido contrário, como no presente caso. O controle judicial de atos administrativos é plenamente admitido quando em jogo a proteção de direitos fundamentais, não configurando ingerência indevida na política pública, mas sim concretização do art. 196 da Constituição Federal.

Ademais, o parecer administrativo apresentado pelo Estado é genérico e baseado em critérios de custo-efetividade, não podendo prevalecer sobre a prova clínica individualizada, sob pena de negar efetividade ao direito fundamental à saúde e à própria dignidade da pessoa humana.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou o entendimento de que, havendo laudo médico idôneo a comprovar a necessidade de insumo essencial, deve ser garantido o fornecimento:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ENTERAL. INSUMO NÃO INCORPORADO À RENAME, MAS DISPONÍVEL NA RESME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE CLÍNICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de suplementos alimentares (Isosource Soya 1.2, Trophic Soya 1.2, Nutri Enteral Soya 1.2 ou Nova Source Senior 1.2), além de frasco para dieta enteral, equipo e seringa, conforme prescrição médica. O agravante sustenta a ausência dos insumos na RENAME/SUS e a inexistência de comprovação da imprescindibilidade e do esgotamento da via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão judicial de suplemento alimentar não incorporado à RENAME, mas previsto na lista estadual (RESME); (ii) verificar se estão presentes os requisitos fáticos e técnicos para o deferimento da tutela de urgência; (iii) estabelecer a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento dos insumos, à luz da sua própria política pública de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido não se refere a medicamento, mas a suplemento alimentar com finalidade terapêutica complementar, motivo pelo qual não se aplicam diretamente os critérios fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, que tratam de fármacos não incorporados ao SUS.

4.
Laudo médico circunstanciado, juntado aos autos originários, demonstra que a parte agravada é idosa e portadora de Síndrome Demencial Mista, Disfagia Neurogênica Grave, Parkinsonismo Plus, Desnutrição Grave e Pneumonia Aspirativa de Repetição (CID-10: F00.2, R13, J69.0, Z93.1), necessitando de nutrição enteral por meio de gastrostomia, sendo incompatível a alimentação por via oral.

5. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) é favorável ao fornecimento dos insumos, confirmando sua adequação ao quadro clínico da paciente e a imprescindibilidade do tratamento.

6. A urgência da medida decorre do risco de agravamento da condição clínica caso não haja fornecimento contínuo dos suplementos, o que justifica a manutenção da tutela de urgência com base no art. 300 do CPC.

7. Embora os suplementos não estejam previstos na RENAME, consta na Relação Estadual de Medicamentos do Estado de Mato Grosso (RESME) a previsão desses insumos sob responsabilidade do Estado, ainda que vinculada a patologias distintas, o que revela a assunção voluntária da obrigação por política pública própria.

8. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF, sendo legítimo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a conveniência processual e as diretrizes administrativas locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:" 1. a concessão judicial de suplemento alimentar enteral é possível quando comprovada a imprescindibilidade clínica, mesmo que o insumo não esteja incorporado à RENAME, mas esteja previsto em políticas públicas estaduais. 2. Laudo médico detalhado e parecer técnico favorável do NAT são suficientes para comprovar a urgência e necessidade do tratamento, afastando a exigência de esgotamento da via administrativa. 3. Ao incluir o insumo em sua lista estadual (RESME), ainda que para patologias distintas, o Estado vincula-se ao dever de fornecimento, não podendo alegar ausência de obrigação legal. 4. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde permite ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as especificidades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, I, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 18, IV, “c”; Lei nº 10.741/2003, arts. 2º e 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (Tema 793); TJMT, AI n. 1025352-23.2024.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.12.2024; TJMT, AI n. 1031694-50.2024.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.02.2025.

(N.U 1001483-45.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Quanto à alegação implícita de limitações orçamentárias, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a teoria da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado para eximir-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, especialmente quando se trata do direito à saúde, corolário do direito à vida e da dignidade da pessoa humana.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer,
"não há que se falar em aplicação da Teoria da Reserva do Possível em questões que versam sobre a vida e a saúde humana, quando obedecido o parâmetro indicado, por serem bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano, de caráter indisponível".

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026